Tribunal: STF
Processo: AO 2347
Classe: AO
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-08-17
Data de publicação: 2018-08-17

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NA AÇÃO ORIGINÁRIA. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA CONHECER E JULGAR PROCESSOS EM QUE MAIS DA METADE DOS MEMBROS DE TRIBUNAL DE ORIGEM SE DECLAREM SUSPEITOS OU IMPEDIDOS. ART. 102, I, N, DA CRFB/88. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO E IMPEDIMENTO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE COMPROVAR AS CONDUTAS ATRIBUÍDAS AOS EXCEPTOS. SUSPEIÇÃO OU IMPEDIMENTO NÃO CARACTERIZADOS. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. As causas de impedimento e suspeição do juiz (arts. 144 e 145 do Código de Processo Civil de 2015) não admitem alargamento pela via interpretativa, já que se trata de situações de excepcionalidade.



    2. A causa de suspeição atinente à inimizade capital em relação a uma das partes não se perfaz com mera alegação de animosidade, exigindo-se indicação da plausibilidade de que o agente atua movido por razões de ódio, rancor ou vingança. Precedente: Arguição de Suspeição 89, rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/9/2017.



    3. In casu, as alegação atribuídas aos exceptos não restaram demonstradas, notadamente em razão de revelarem suposições e conjecturas criadas pelo próprio excipiente, sem embasamento fático a justificar a alegada inimizade capital entre as partes.



    4. Agravo interno a que se nega provimento.